Tribunal: STF
Processo: RE 1432294
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO EX-EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REFORMA DO JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RESP. 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APORTE DE VALOR A SER SUPORTADO PELO EXEMPREGADOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO CAUSAL DIRETO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESERVARÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há nulidade na sentença retificada antes da publicação no Diário de Justiça eletrônico, mormente ante a inexistência de prejuízo para as partes. 2. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE 586453 (Tema 190), ‘a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho’. 3. Se a matéria exposta nos autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que de seus reflexos possa advir a condenação do ex-empregador, também réu na demanda, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito. 4. Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão renova-se mês a mês, não há prescrição do fundo do direito, mas somente das parcelas anteriores ao quinquídio legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 5. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que ‘quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria’. 6. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, ‘ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso’. 7. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré. 8. É devido ao autor a preservação do salário de participação, com base no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, no caso de perda parcial de remuneração mensal. 9. Configura-se ato ilícito do patrocinador/ex-empregador a omissão quanto ao pagamento oportuno das horas extras e, como consequência, também quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à época sobre tais parcelas. 10. Somente um estudo técnico atuarial específico é capaz de apurar o valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético fruto da atualização de contribuições previdenciárias já recolhidas na Justiça Trabalhista. 11. Uma vez que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte de valor complementar, se necessário, a ser apurado pelo estudo técnico atuarial. 12. Diante do pedido expresso formulado na inicial contra o ex-empregador, impõe-se sua condenação a arcar, a título de indenização, com as diferenças relativas ao Benefício Especial Temporário (BET), haja vista o nexo de causalidade entre o ilícito praticado (não pagamento das horas extras no momento oportuno) e a percepção pela parte autora de quantia inferior ao devido na distribuição do superávit. 13. Mantém-se a verba honorária fixada em seu mínimo legal, nos termos do art. 85, 2º, do CPC. 14. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso da autora provido e da ré desprovido”. (eDOC 25 – ID: 7fe99c35)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I e VI, do texto constitucional. (eDOC 37 – ID: 1c44fa5f) 



    Nas razões recursais, explica-se que a questão dos autos trata de pedido de revisão de benefício de previdência complementar diante do reconhecimento de horas extras prestadas pela parte recorrida. Defende-se, assim, a incompetência da Justiça comum para o processamento do presente feito. 



    Afirma-se que “a relação jurídica da parte Autoral com a ré PREVI difere da relação jurídica havida com o Banco do Brasil, que figura como ex-empregador e patrocinador. Enquanto a Autora busca da ré PREVI a revisão do seu benefício complementar de aposentadoria, requer que Banco do Brasil seja condenado ao pagamento da reserva matemática necessária a revisão de seu benefício, tendo em vista condição imposta pelo item III do Tema 955 do STJ, porque entendeu que há previsão de integração de horas extras no cálculo do salário de benefício no Estatuto da Previ.”



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem reconheceu a competência da Justiça comum para o processamento e julgamento do pedido de complementação de aposentadoria formulado nos autos, que decorre do reconhecimento, em reclamação trabalhista, da realização de horas extras pelo beneficiário. Nesses termos, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    1.3 - Competência da Justiça Comum para apreciar a pretensão formulada contra o BANCO DO BRASIL 



    Infere-se dos autos que o juízo a quo extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, em relação ao BANCO DO BASIL por reconhecer a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar os pedidos formulados contra a instituição empregadora, com base no item II da tese fixada pelo STJ no Tema 955. 



    Todavia, pelo que se constata da análise da matéria, o Tema 955 não afasta a possibilidade de o ex-empregador ser responsabilizado a recompor a reserva matemática na Justiça Comum nas ações que já se encontravam em curso na data do julgamento do recurso paradigma – Resp n. 1.312.736/RS (08/08/2018). 



    (...)



    Pelo que se extrai da leitura dos itens I e III da tese fixada, se já concedido o benefício de complementação de aposentadoria, é inviável sua revisão para fazer incluir os reflexos advindos das horas extraordinárias reconhecidas na justiça laboral. A exceção se faz em relação às demandas propostas antes do julgamento do recurso paradigma, desde que observados determinados requisitos, conforme a modulação dos efeitos realizada no julgado. 



    Verifica-se que, no item II, utilizado pelo magistrado com o intuito de justificar a incompetência da Justiça Comum para processamento do feito, o STJ assegurou a possibilidade de o participante buscar a reparação danos na justiça trabalhista, caso impossibilitado de obter a revisão do benefício em virtude do disposto no item I. 



    Não é, contudo, a situação descrita nos autos, pois não se cuida de ação proposta exclusivamente contra o ex-empregador destinada a reparar danos decorrentes da impossibilidade da obtenção de revisão de benefício. 



    Na presente demanda, que foi proposta antes do julgamento pelo STJ do recurso paradigma (Resp n. 1.370.191/RJ), a autora formulou pedido de revisão do benefício contra e PREVI atrelado à condenação do BANCO DO BRASIL à recomposição integral da reserva matemática necessária à mencionada revisão. 



    Inaplicável se mostra, pois, o item II do Tema 955 para justificar a competência da Justiça do Trabalho, por se tratar de situações distintas. 



    Conforme entendimento firmado pelo STF, no RE 586453, com reconhecida repercussão geral (Tema 190), ‘a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho’ (Relator: Ministro Dias Toffoli; julgado em 20/2/2013). 



    Nesse contexto, como a matéria exposta nos presentes autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que de seus reflexos possa advir a condenação do ex-empregador, também réu na demanda, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito.



    (...)



    Feitas essas considerações, impõe-se a reforma da sentença quanto ao ponto, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda também em relação aos pedidos formulados contra o BANCO DO BRASIL”. (eDOC 25 – ID: 7fe99c35, p. 11-14; grifos nossos)  



    Observa-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento RE-RG 586.453, tema 190 da sistemática da repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. Consta da ementa proferida nesse julgamento:  



    “EMENTA Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013)  



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.349.919 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.03.2022)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA EX-EMPREGADOR. AUTONOMIA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria em ação proposta apenas contra ex-empregador. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.256.707 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.06.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 25 – ID: 7fe99c35, p. 58), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente